Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-61.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Competência territorial. Demanda que exige cumprimento de obrigação distribuída no domicílio do devedor, indicado no momento da contratação. Artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil. Possibilidade de escolha do credor entre o foro de eleição, o do lugar do pagamento do título ou o do domicílio do réu. Alteração do endereço do

Ementa:
COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Competência territorial. Demanda que exige cumprimento de obrigação distribuída no domicílio do devedor, indicado no momento da contratação. Artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil. Possibilidade de escolha do credor entre o foro de eleição, o do lugar do pagamento do título ou o do domicílio do réu. Alteração do endereço do aluno não comunicada à instituição de ensino. Atos processuais realizados por meio eletrônico. Ausência de prejuízo à defesa do réu. Preliminar afastada. Oferta de parceria da requerida com outra instituição de ensino que não se concretizou. Contratante que optou pela permanência no curso, a demonstrar aceitação de prestação de serviço equivalente. Artigo 35, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de reclamação, pelo contratante, a respeito de vício de qualidade. Prazo decadencial ultrapassado. Conclusão do curso pelo aluno que evidencia a efetiva prestação dos serviços educacionais. Quitação das mensalidades não comprovada. Débito exigível. Descabida a repetição de indébito, vez que ausente comprovação da má-fé da autora na inclusão de duas parcelas pagas no pedido de cobrança. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.